Tribunal: TJDFT
Processo: 0710767-24.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.COMPRA E VENDA DE TERRENO. RELAÇÃO ENTRE PARTICULARES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. HABITUALIDADE. LOTEAMENTO. CARACTERIZAÇÃO COMO FORNECEDOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO VERIFICADO.
1. A relação negocial envolvendo a compra e venda de imóvel entre particulares não se submete, em regra, aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. O particular somente se enquadra no conceito de fornecedor quando desenvolve com habitualidade a atividade objeto do contrato.
2. No caso, em razão de se tratar de loteamento empreendido pelos réus, tal circunstância se mostra hábil a demonstra a habitualidade necessária para caracteriza a relação de consumo.
3. Em razão da necessidade de realização das construções para realização do parcelamento e, ainda, em razão da comercialização dos terrenos obtidos com o parcelamento, com a finalidade de obtenção de lucro, há sim a caracterização dos réus/vendedores como fornecedores, nos termos do art. 3o, do CDC.
4. O contrato objeto dos autos é claro ao destacar que a compra e venda nele estampada envolvia um lote em processo de parcelamento, não sendo tal fato capaz de ensejar erro substancial a justificar o alegado vício de consentimento apontado na inicial.
5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.